Tribunal: TJMT
Processo: 1012523-39.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012523-39.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[IVANILDO JOSE FERREIRA - CPF: 284.019.301-97 (ADVOGADO), IVANILDO JOSE FERREIRA - CPF: 284.019.301-97 (IMPETRANTE), GEILSON CORREA DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 087.819.171-20 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), GEILSON CORREA DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 087.819.171-20 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR CAMPANIN DA SILVA - CPF: 345.552.421-49 (VÍTIMA), DOUGLAS LOPES DE SOUZA - CPF: 096.733.011-40 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PAULO CARVALHO DA SILVA - CPF: 020.361.911-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LATROCÍNIO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE TORTURA, VIOLÊNCIA POLICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA NA FASE DO INQUÉRITO. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. PLURALIDADE DE RÉUS. MÚLTIPLAS CITAÇÕES. AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO NO PRAZO DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. MERA IRREGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA CUSTÓDIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. VÍTIMA IDOSA.
MODUS OPERANDI
VIOLENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Poxoréu (MT), nos autos de ação penal em que se apura a suposta prática do delito previsto no art. 157, § 3o, inciso II,
c.c
. art. 61, inciso II, alínea “h”, e art. 29, todos do Código Penal. A impetração busca a revogação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de excesso de prazo na formação da culpa, ausência de reavaliação da custódia no prazo legal, nulidades decorrentes de suposta tortura e violência policial, sem realização de exame de corpo de delito, ausência de assistência jurídica e de contato com familiares durante o interrogatório policial, bem como inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, com pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se as alegações de tortura, violência policial e cerceamento de defesa na fase do inquérito autorizam o reconhecimento de nulidade em sede de
habeas corpus
; (
ii
) estabelecer se há excesso de prazo na formação da culpa; (
iii
) determinar se a ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo do art. 316, parágrafo único, do CPP implica revogação automática da custódia; e (
iv
) verificar se permanecem presentes os
requisitos dos
arts
. 312 e 313 do CPP, bem como se são suficientes medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

1.

O rito do
habeas corpus
não admite dilação probatória, razão pela qual a apuração de suposta tortura policial, da ausência de exame de corpo de delito e do alegado cerceamento de defesa na fase do inquérito deve ser submetida às vias processuais adequadas.
2.
O excesso de prazo na formação da culpa não se examina por critério meramente aritmético, mas à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto.
3.
A regular tramitação do feito, a pluralidade de réus, a existência de patronos distintos e a necessidade de múltiplas citações afastam a alegação de desídia estatal ou de paralisação injustificada do processo.
4.
A inobservância do prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva constitui mera irregularidade e não acarreta, por si só, a soltura automática do paciente, quando subsistem os fundamentos da custódia.
5.
A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na gravidade concreta da conduta, supostamente praticada em concurso de agentes, em contexto de extrema violência contra vítima idosa, morta com golpes na cabeça.
6.
A apreensão do paciente na posse do veículo da vítima e de bens subtraídos
evidencia
, em juízo de cognição sumária, a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria.
7.
A informação de que o grupo pretendia deixar a cidade após o crime revela risco concreto à aplicação da lei penal e reforça a necessidade da custódia cautelar.
8.
As medidas cautelares diversas da prisão, assim como as condições pessoais favoráveis, mostram-se insuficientes quando presente o
periculum
libertatis
.

IV. Dispositivo e tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1.
Alegações de tortura, violência policial e nulidades na fase do inquérito, quando dependentes de dilação probatória, não podem ser reconhecidas em sede de
habeas corpus
.
2.
O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz da razoabilidade e não se configura quando o feito tramita regularmente, ainda que haja pluralidade de réus e necessidade de diligências processuais.
3.
A ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo do art. 316,
parágrafo único, do CPP constitui mera irregularidade e não enseja a revogação automática da custódia.
4.
A gravidade concreta do latrocínio, o
modus operandi
violento e o risco concreto à aplicação da lei penal legitimam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
art. 157, § 3o, inciso II,
c.c
. art. 61, inciso II, alínea “h”, e art. 29, todos do Código Penal;
arts
. 312, 313, I, 316, parágrafo único, e 319, todos do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – RHC n. 228.695/PI, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em 18/12/2025, DJEN 22/12/2025; HC n. 350.280/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 17/11/2016,
DJe
24/11/2016; RHC n. 92.442/AL, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. em 06/03/2018,
DJe
14/03/2018; TJMT – Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado por Ivanildo José Ferreira em favor de
GEILSON CORREA DOS SANTOS ARAÚJO
, apontando como coator o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Poxoréu (MT), nos autos da Ação Penal n. 1001568-38.2025.8.11.0014, em que se apura a suposta prática do delito previsto no art. 157, § 3o, inciso II,
c.c
. art. 61, inciso II, alínea “h”, e art. 29, todos do Código Penal.

Extrai-se da inicial e dos documentos que a instruem (Ids. 355719890, 355719891 e 355719892) que o paciente foi preso em flagrante e, posteriormente, teve a custódia convertida em prisão preventiva.

Alega, o Impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de:
(
i) excesso de prazo na formação da culpa, pois o paciente permanece custodiado há mais de 113 dias sem a realização da audiência de instrução e julgamento;
(
ii
) ausência de reavaliação da necessidade da prisão preventiva no prazo de 90 dias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal;
(
iii
) nulidades processuais e cerceamento de defesa, sob a assertiva de que o paciente teria sofrido tortura e violência policial, sem submissão a exame de corpo de delito, além de não ter contado com assistência jurídica nem mantido contato com seus familiares durante o interrogatório policial; e
(
iv
) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, por não persistirem os fundamentos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Sustenta, ainda, que há pedido urgente de novo depoimento ainda não apreciado pelo juízo de origem e que seriam suficientes e adequadas as medidas cautelares diversas da prisão, inclusive a monitoração eletrônica. Ao final, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem imposição das cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, com a consequente expedição de alvará de soltura.

A inicial veio acompanhada dos documentos de Ids. 355719890, 355719891 e 355719892.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 356282869).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 357726389), esclarecendo que o feito tramita regularmente, que a denúncia foi recebida em 15/01/2026 e que eventual dilação de prazo decorre da complexidade da causa, a qual envolve três réus, com patronos distintos, além da necessidade de realização de múltiplas citações.

Registrou, ainda, que a materialidade e os indícios de autoria encontram respaldo nos elementos já juntados nos autos, destacando que o paciente foi encontrado na posse do veículo da vítima.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, (Id. 358566368), opinou pela denegação da ordem. Assentou, para tanto, que a alegação de tortura demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
; que a segregação cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e do
modus operandi
do delito; que não se verifica excesso de prazo, considerada a marcha regular do feito e a pluralidade de réus; e que a ausência de revisão da prisão no prazo de 90 dias configura mera irregularidade, sem ensejar, por si só, a soltura automática do paciente.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, busca o Impetrante a revogação da prisão preventiva de
GEILSON CORREA DOS SANTOS ARAÚJO
, ao sustentar, em síntese: i) nulidades decorrentes de suposta tortura e violência policial, sem realização de exame de corpo de delito, bem como ausência de assistência jurídica e de comunicação com familiares durante o interrogatório policial;
ii
) excesso de prazo na formação da culpa;
iii
) ausência de reavaliação da custódia cautelar no prazo de 90 dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal; e
iv
) inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, com possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A prisão preventiva constitui medida de caráter excepcional e somente pode ser decretada quando atendidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal easseguramentoda aplicação da lei penal, desde que presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade (
fumus
commissi
delicti
), aliados à demonstração do
periculum
libertatis
.

De início, no que se refere à alegada ilegalidade da prisão em flagrante em razão de suposta prática de tortura por agentes estatais, bem como às assertivas de cerceamento de defesa na fase inquisitorial, verifica-se que a matéria demanda incursão aprofundada no acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, que não admite dilação probatória.

Eventual apuração acerca das circunstâncias em que se deu a prisão, da alegada violência policial e da ausência de assistência jurídica deve ser submetida ao juízo competente, pelos meios processuais adequados, não sendo possível, nesta sede, reconhecer, de plano, a nulidade pretendida.

No tocante à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, também não se constata constrangimento ilegal. É assente que os prazos processuais não devem ser examinados de forma meramente aritmética,
mas à luz das peculiaridades do caso concreto e do critério da razoabilidade. Na hipótese, não se verifica desídia do juízo de primeiro grau, mas regular tramitação do feito, cuja complexidade é evidenciada pela pluralidade de réus, com patronos distintos, e pela necessidade de múltiplas citações e observância dos respectivos prazos processuais.

Ademais, consta que a denúncia foi recebida em 15/01/2026, não havendo notícia de paralisação injustificada apta a caracterizar coação ilegal.

Em situações análogas, o STJ entendeu:

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228695 - PI (2025/0476985-6) EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. TRAMITAÇÃO REGULAR DA AÇÃO PENAL. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE CORRÉU. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. PRISÃO PREVENTIVA REAVALIADA PERIODICAMENTE, NOS TERMOS DO ART.
316
DO
CPP
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA VOLTADA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. Recurso em habeas corpus improvido. DECISÃO Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto porWillian Felipe da Silva Oliveiracontra o acórdão do Tribunal de Justiça do Piauí que denegou a ordem no
HC n. 0760029-26.2025.8.18.0000
, mantendo a prisão preventiva decretada pelo Juízo da Vara de Delitos de Tráfico de Drogas da comarca de Teresina/PI, nos Autos n.
0805662-28.2025.8.18.0140
,pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. A defesa sustenta excesso de prazo na formação da culpa, afirmando que o recorrente está preso preventivamente desde 4/2/2025, sem início da instrução criminal e sem designação de audiência, inexistindo contribuição defensiva para a demora. Aduz que a única movimentação relevante ocorreu em 12/8/2025, por ocasião da revisão da prisão decorrente de impetração anterior, o que evidenciaria inércia estatal e ausência de impulso oficial do feito. Rebate a justificativa de dificuldade na localização de corréu, asseverando que desorganização administrativa não pode justificar a prolongação da custódia cautelar, invocando princípios constitucionais e precedentes desta Corte. Requer a reforma do acórdão recorrido, com o reconhecimento do excesso de prazo e a revogação da prisão preventiva; subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas e a determinação de imediata designação de audiência. Instado, o Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 726/728). É o relatório. Ao compulsar os autos, constato que a irresignação defensiva se restringe à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, sustentando que o
recorrente se encontra segregado desde 4/2/2025, sem início da instrução criminal e sem designação de audiência, não havendo contribuição da defesa para a demora. Da atenta leitura dos autos, depreende-se, contudo, que o acórdão impugnado enfrentou a matéria de forma fundamentada e adequada.
O Tribunal a quo explicitou que, embora o recorrente permaneça preso cautelarmente, a ação penal vem tramitando dentro de parâmetros de razoabilidade, sendo adotadas diversas providências processuais relevantes, inclusive a oferta tempestiva da denúncia, a apresentação da resposta à acusação e a realização de diligências voltadas à localização do corréu, cuja não notificação regular ocasionou o retardamento do feito.
O acórdão recorrido considerou, ainda, que
o atraso não decorre de desídia estatal, mas de circunstâncias concretas do processo, notadamente a necessidade de expedição de carta precatória para outro Estado da Federação, bem como destacou que a prisão preventiva foi reavaliada periodicamente, nos termos do art.
316
do
Código de Processo Penal
, sendo mantida com base em elementos concretos relacionados à garantia da ordem pública, inclusive diante de registros de reiteração delitiva em desfavor do recorrente
. Nesse sentido: HC n. 974.892/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJEN 27/3/2025; e
AgRg
no HC n. 947.800/SC
, Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN 11/3/2025.
Julgo que, em situações como a dos autos, a aferição do alegado excesso de prazo não se faz por critério meramentematemático, devendo observar as particularidades do caso concreto, conforme orientação consolidada desta Corte. A meu ver, a sucessão de atos processuais descrita no acórdão recorrido afasta a alegação de paralisação injustificada do feito ou de inércia do Estado-juiz. Em minha avaliação, não se verifica ilegalidade flagrante ou teratologia apta a justificar a intervenção excepcional desta Corte, sobretudo em sede de cognição sumária.

Ademais, as teses defensivas foram devidamente apreciadas pelo Tribunal de origem, não havendo falar em omissão ou ausência de fundamentação que autorize a concessão da ordem. Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. Publique-se. Brasília, 18 de dezembro de 2025. MinistroSebastião Reis JúniorRelator (RHC n. 228.695, MinistroSebastião Reis Júnior, DJEN de 22/12/2025.)(STJ - RHC: 00000000000000228695, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/12/2025, Data de Publicação: DJEN 22/12/2025)(grifos meus).

Também não prospera a tese de nulidade decorrente da ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias. O entendimento consolidado nos Tribunais Superiores e neste Sodalício é no sentido de que a inobservância do prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não implica, por si só, a revogação automática da
custódia, constituindo mera irregularidade, sobretudo quando permanecem íntegros os fundamentos que autorizaram a segregação cautelar.

‘...
somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de
ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais" (HC 350.280/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016,
DJe
24/11/2016).(grifo meus).

O
Superior Tribunal de Justiça entende que
:

“...
o prazo para a conclusão da instrução criminal
não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera somaaritmética dos prazos para os atos processuais
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5a Turma, julgamento em 06.03.2018,
DJe
14.03.2018).(grifo meus).

E, no caso, a reanálise da necessidade da medida, feita nesta oportunidade, evidencia a persistência dos requisitos legais da prisão preventiva.

Quanto ao mérito da custódia cautelar, igualmente não se verifica ilegalidade. A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se lastreada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente na gravidade concreta da conduta e na necessidade de resguardar a ordem pública.

Cuida-se de imputação relativa ao crime de latrocínio, supostamente praticado em concurso de agentes, em contexto de violência extrema, com notícia de que a vítima, pessoa idosa, teria sido morta com golpes na cabeça. Soma-se a isso o fato de o paciente ter sido encontrado na posse do veículo da vítima e de outros bens subtraídos, circunstâncias que evidenciam, em juízo de cognição sumária, a materialidade delitiva e os indícios de autoria.

Logo, diante dessa situação fática, estão preenchidos os requisitos previstos no art
. 312, §3o, I do CPP:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal,
quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
.

§ 3o Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública:

I –
o

modus operandi
, inclusive quanto ao uso reiterado de
violência ou grave ameaça à pessoa
ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa

No mesmo sentido, dispõe o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I –
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

Além disso, há elementos que demonstram risco concreto à aplicação da lei penal, diante da informação de que, após a prática delitiva, o grupo pretendia deixar a cidade, o que reforça a necessidade da medida extrema. Nesse contexto, a segregação cautelar mostra-se adequadamente fundamentada, não se revelando suficientes nem adequadas as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Outrossim, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa ou ocupação lícita, não têm o condão de, por si sós, afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre na espécie.

Cabe pontuar a existência do enunciado n. 43 da TCCR/TJMT:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

Dessa forma, inexistindo manifesta ilegalidade e revelando-se necessária a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026